Tribunal: TJSP
Processo: 1065797-43.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Servidor público municipal – Revisão geral e anual – Art. 37, inciso X, da Constituição Federal – Lei Municipal no 13.303, de 2002 – Alegação de reajustes inferiores à evolução inflacionária – Impossibilidade de alteração dos índices pelo Poder Judiciário – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.